Tribunal: TJDFT
Processo: 0734371-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734371-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: LUIZ FLAVIO CASTRO ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0725671-77.2021.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por LUIZ FLÁVIO CASTRO ABREU, representado por PATRÍCIA VIEIRA DE SOUZA ABREU, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pela decisão de ID 100935276, recebo a emenda, consolidada na peça de ID 102368586. Anote-se a intervenção do Ministério Público, diante da presença de pessoa incapaz, ainda que transitoriamente, na polaridade ativa da lide. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pretensão reparatória de danos, movida por LUIZ FLÁVIO CASTRO ABREU em desfavor de UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, partes qualificadas. Narra o autor que é segurado de plano de saúde operado pela requerida, tendo sido diagnosticado com quadro grave de COVID-19. Descreve que, diante das complicações decorrentes da moléstia, teria sido indicada, em 02/03/2021, internação em unidade de terapia intensiva, não tendo sido, contudo, localizado leito disponível, na região em que se encontrava (Goiânia/GO), em hospital da rede credenciada ao seu plano de saúde. Aduz que, diante de tal quadro, teria sido internado em hospital não credenciado (Hospital Órion), tendo havido, em 25/03/2021, a transferência para o Hospital Vila Nova Star, situado em São Paulo/SP, igualmente não conveniado à operadora demandada, diante da prescrição de terapia de oxigenação por membrana extracorporal (ECMO), que não seria disponibilizada pelo primeiro nosocômio. Descreve que a gravidade de seu quadro torna inviável a transferência para um hospital da rede credenciada, tendo requerido, logo em sede liminar, a imposição, à requerida, do dever de custear (diretamente junto aos hospitais não conveniados) a integralidade das despesas do tratamento. Ainda à guisa de tutela de urgência, postulou comando judicial voltado a afastar, de plano, a oponibilidade das despesas apuradas junto aos prestadores mencionados, com a expedição de ofícios para que se abstenham de praticar, em face do autor e de seus responsáveis, quaisquer atos de cobrança. Instruiu a inicial com os documentos de ID 98291843 a ID 98292258 e de ID 100838853 a ID 100838867. Relatei o necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que as providências liminarmente colimadas comportam parcial deferimento. Ainda que seja descabida a concessão de um provimento exauriente e satisfativo, sobretudo na dilargada extensão aventada pela parte autora, impera reconhecer que os elementos informativos trazidos a lume (ID 100838854) se prestariam a demonstrar que o demandante, acometido pela COVID-19, teria sido internado, em 03/03/2021, em Unidade de Terapia Intensiva, não havendo, naquele momento de reconhecida sobrecarga, a disponibilidade de leito em hospital credenciado. O relatório médico de ID 100838863, por sua vez, emitido em 22/07/2021, indica ter havido o agravamento do quadro clínico do autor, que permaneceria internado em Unidade de Terapia Intensiva. Colhe-se, dos mesmos subsídios documentais, que a internação teria se dado, inicialmente, no Hospital Órion (em Goiânia/GO), tendo havido a posterior transferência para o Hospital Vila Nova Star (São Paulo/SP), em razão da prescrição de terapia de oxigenação por membrana extracorporal (ECMO), não disponível naquele primeiro nosocômio. Nesse contexto, é possível concluir, ainda que em exame perfunctório e não exauriente, que as internações, em unidades hospitalares não integrantes da rede conveniada da operadora ré, teriam ocorrido de forma justificada, em situação emergencial, na qual não se achariam disponíveis prestadores credenciados e habilitados para prover o atendimento. Tal circunstância, contudo, à luz da disciplina legal de regência do liame jurídico, não impõe, à operadora ré, o dever de custeio direto, na forma vindicada pelo demandante, prevendo, ao revés, a cobertura devida a título de reembolso (ainda que se possa questionar eventual cláusula de limitação). Com efeito, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 12, inciso VI, impõe às prestadoras o dever de reembolsar as despesas suportadas por seus beneficiários, quando não for possível a utilização dos serviços credenciados. Colha-se, a elucidar, o teor da dicção legal: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada. Não se pode, a priori, negar aplicação ao dispositivo legal, que prevê, de forma específica, a providência a ser adotada em tais casos excepcionais (reembolso na hipótese de cobertura emergencial fora da rede credenciada), notadamente porque descabe obrigar a operadora a estabelecer uma relação contratual com um hospital não credenciado (que sequer integra a lide), para o fim de assumir, doravante, o custeio da internação, tampouco sendo cabível, sob o mesmo prisma, a imposição do dever de pagamento direto de eventual passivo ao prestador (que com ela não contratou). Ademais, compareceria igualmente desprovido de arrimo jurídico um provimento (sobretudo provisório) tendente a reconhecer, de antemão, o direito de permanecer o usuário de um plano, indefinidamente, sob os cuidados de um hospital (de elevado padrão e altíssimo custo) que não integra a rede de cobertura do plano contratado, sendo certo que, tendo cessado a necessidade de sujeição à terapia especializada (ECMO), conforme atesta o relatório de ID 100838863, representaria medida adequada e razoável a remoção, em segurança, para um hospital integrante da rede credenciada da UNIMED, ainda que no Estado de São Paulo. Por sua vez, a providência liminarmente vindicada, voltada a eximir o requerente, em sede liminar, de qualquer cobrança por parte dos hospitais prestadores (que ficariam impedidos de exigir do autor ou de seus familiares o pagamento pelos serviços já prestados), ventila, a toda evidência, provimento cominatório de uma obrigação de não fazer que, para além de contrariar a disciplina de regência legal do liame (que prevê, como providência devida, o reembolso ao usuário), importaria na imposição de uma ordem judicial direcionada a pessoas que sequer integrariam a lide, esmaecendo, nesse tópico, a probabilidade do direito. Noutro vértice, a situação apresentada estaria a sinalizar com a existência de amparo jurídico para a obrigação de reembolso, igualmente aventada nesta sede (recomposição integral de danos materiais), já que se trata de obrigação provida de raiz legal e contratual. Isso porque, conforme pontuado, a internação teria se dado de forma imperiosa e inadiável, em situação emergencial, na qual não se acharia à disposição do paciente um prestador conveniado, disponível e habilitado ao tratamento prescrito. Com isso, eventual cláusula limitadora do reembolso, devido por força de expressa imposição legal (Lei no 9.656/98, art. 12, inciso VI), representaria disposição írrita e abusiva, sobretudo à luz do artigo 51, incisos IV e XV, e § 1o, I e II, todos do CDC, microssistema protetivo balizador do vínculo negocial havido entre as partes. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CÂNCER DE MAMA. INDICAÇÃO CIRÚRGICA. EMERGÊNCIA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL PELA OPERADORA. INDISPONIBILIDADE. DESPESAS MÉDICAS COM PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. 1. Há diferença de critérios para reembolso a depender da circunstância excepcional tratada. 1.1. Nesse ínterim, não é possível simetrizar a escolha, pela beneficiária do plano de saúde, de profissional médico, a despeito da rede credenciada, para tratamento eletivo, com a situação de indisponibilidade ou inexistência de médico credenciado no local para doença de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, máxime em relação à situação de urgência ou emergência que os serviços devem e necessitam ser prestados, condições que juntas colocam o consumidor em extrema vulnerabilidade. 1.2. Para a primeira circunstância, o reembolso parcial, nos limites normativos e contratuais, parece apropriado e justo; porém, para a segunda hipótese, assim como o caso em tela, cuja violação ao princípio da continuidade da assistência à saúde (art. 1o, I, e 17 da Lei no 9.656/98) é evidente, sobreleva a obrigação da operadora ao pagamento dos valores integrais dos honorários, descabendo impor os limites da tabela contratada. 2. A ausência de indicação de profissional habilitado e credenciado a realizar cirurgia emergencial e, depois, o injusto reembolso parcial de honorários médicos pelo plano de saúde por tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde da beneficiária do plano de saúde ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 3. Apelação da autora conhecida e provida. (Acórdão 1297371, 07287547220198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabível, portanto, o reembolso integral das despesas, comprovadamente havidas com a tratamento ministrado ao autor, por prestadores não integrantes da rede conveniada da operadora ré, enquanto não se fizer comprovada a viabilidade da obtenção, sem prejuízo ou risco à vida do paciente, dos serviços junto a um hospital credenciado. Avultam, assim, suficientemente evidenciados a probabilidade do direito (no que se refere especificamente ao reembolso integral das despesas) e o perigo de que a demora no ressarcimento, ante o reconhecido vulto dos valores despendidos, possa acarretar irreversível prejuízo à parte autora. Ademais, convém destacar que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do autor quanto às despesas reembolsadas pela operadora, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ao exposto, tendo em vista que, nos limites especificamente assentados, comparece demonstrada a probabilidade do direito invocado, e que há perigo de dano, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência, o que faço com fincas no artigo 84, § 3o, do CDC, e na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para assegurar que o reembolso das despesas, forçosamente realizadas em unidades não integrantes da rede conveniada, para tratamento da COVID-19 e seus desdobramentos, seja feito, pela operadora, de forma integral e no prazo máximo de trinta dias, contados da entrega da documentação adequada (art. 12, VI, in fine, da Lei 9.656/98). Pontuo que o referido comando abrange as despesas já apuradas e custeadas com recursos próprios, além daquelas que venham a ser comprovadamente adimplidas no curso da lide. Deixo, por ora, de cominar medidas coercitivas, sem prejuízo de fazê-lo, inclusive sob a forma de bloqueio judicial, astreints e multa por litigância de má-fé (art. 77, IV, e § 2°, do CPC), caso se faça necessário coibir eventual situação de indesejável descumprimento da ordem judicial. Cite-se e intime-se a ré, para cumprimento da decisão judicial e contestação, a ser apresentada em até 15 dias, observada a regra do artigo 231, §1o, do CPC. Esclareço que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista a atestada atual situação de incapacidade do autor. Intime-se a parte autora, na pessoa de sua ilustre advogada. Cientifique-se o Ministério Público.” Sustenta a Agravante que, diversamente do que afirmado na origem, “não houve negativa por parte do plano de saúde ou dos hospitais para disponibilizar leito de UTI ao agravado, mas sim, escolha da família para internação em hospital de categoria diferenciada, em descompasso com o que também ficou determinado na decisão agravada.” (Num. 30184776 - Pág. 6). Argumenta que e-mail constante do Feito inicial não demonstra a negativa de atendimento por parte da Agravante. Afirma que “que não restou comprovado nos autos a falta de vaga naquele momento de necessidade do paciente, não se justificando impor o ressarcimento das despesas, ao menos não neste momento, onde não foi estabelecido o contraditório nos autos.” (Num. 30184776 - Pág. 7). Acrescenta a Agravante que, durante o auge da “pandemia fez buscas incansáveis por leitos de UTI para seus beneficiários, sendo que no caso ora discutido, a família levou o paciente diretamente para o hospital mais caro de Goiânia e fora da rede.” (Num. 30184776 - Pág. 7). Ressalta que a discussão acerca de reembolso deve ocorrer no julgamento do mérito do Feito originário, e não em tutela provisória, notadamente porque deve ser observada a tabela pratica para o caso de reembolso e porque será demonstrada, no curso do Feito, a existência de vaga na rede credenciada ao tempo da internação do Agravado. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão fustigada para que o reembolso seja limitado aos valores constantes da tabela da rede credenciada. Preparo regular (Num. 30184777). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0725671-77.2021.8.07.0001, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio dessa sede processual indica que deve ser deferido o efeito suspensivo. Com efeito, tratando-se o pleito de mérito originário de reembolso de despesas efetuadas pelo contratante de plano de saúde em hospital fora da rede credenciada, entendo que a medida, em princípio, depende de dilação probatória. Inicialmente, deverá ser analisada com profundidade no Feito originário, sob a luz do contraditório, a versão apresentada na petição inicial, de inexistência de vaga na rede conveniada, o que é questionado pela ora Recorrente. De igual sorte, deverá ser objeto de análise a limitação legal/contratual dos valores de reembolso, notadamente em razão dos elevados gastos constantes do Feito originário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. procedimento cirúrgico. retirada das placas de fêmur e das tíbias e hemiepifisiodese de fêmur distal medial bilateral com eigth plate. REALIZAÇÃO POR PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA PEDIÁTRICA NEUROMUSCULAR. CUSTEIO. reembolso integral autorizado com profissional diverso. médico solicitante não credenciado. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando os requisitos necessários para a concessão da medida, porquanto não demonstrado que a espera pela realização do procedimento cirúrgico implicará risco imediato de vida ou agravamento do quadro de saúde da paciente, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Inviável a concessão da tutela reclamada em sede de liminar quando necessária a instrução do feito na instância ordinária, a fim de aferir se é imprescindível para o sucesso dos procedimentos a condição de ortopedista pediátrico e neuromuscular. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1364957, 07141556320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DENVER. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E CAPACITADOS NA REDE CONVENIADA. REEMBOLSO INTEGRAL DOS CUSTOS COM PRESTADORES PARTICULARES. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O beneficiário não demonstrou a falta de profissionais qualificados e capacitados para a utilização do método DENVER na rede conveniada e não consta que lhe tenha sido negado esse tratamento pelo plano de saúde, senão que existe o interesse que se o faça com profissionais não se encontram credenciados, mediante reembolso. 3. Carece de comprovação a recusa da operadora do plano de saúde em realizar o reembolso das despesas com o pagamento de serviços prestados ao beneficiário por terceiros devido à ausência de profissionais com qualificação na rede conveniada mantida pelo plano de saúde. 4. O beneficiário não comprovou que o plano de saúde tem a obrigação contratual de providenciar o reembolso das despesas realizadas com a contratação de profissionais particulares de sua preferência para o tratamento do transtorno do espectro autista por meio do método DENVER. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1241375, 07245569220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, além da necessidade de dilação probatória, diversamente do que asseverado na decisão agravada, salvo melhor juízo, o pleito basilar do Agravado na origem, consistente no reembolso, pela Agravante, de elevadas despesas médicas realizadas pelo Agravado fora da rede credenciada, em hospital de ponta, encontra óbice no § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual, a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ao comentar o referido dispositivo, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, sob a coordenação de Teresa Arruda Alvim Wambier e Eduardo Talamini, anota que se impõe, “por primeiro, observar que a irreversibilidade que é cogitada na norma se dá no plano dos fatos. Como é curial, a decisão, sob o aspecto jurídico, é sempre reversível, bastando para tanto que seja revogada, cassada ou modificada. Haverá, nessa hipótese, reversão jurídica. Não é, por óbvio, essa a irreversibilidade que se cogita na norma, mas sim a eventual irreversibilidade das consequências da efetivação da tutela de urgência; essa, sim, deve ser motivo de preocupação ao se pensar na concessão, ou não, da medida pleiteada” (in Tutela Provisória. Tutela de urgência e tutela de evidência. Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coleção Liebman. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. p 146). Nesse descortino, em princípio, entendo que o pleito de tutela provisória de urgência esbarra na vedação prevista no referido art. 300, § 3o, do CPC, uma vez que uma eventual reversão jurídica da determinação de reembolso integral das despesas médicas, a meu ver, dificilmente viria acompanhada de uma reversão material, haja vista que o ressarcimento de valores indevidamente levantados em processos judiciais, na experiência deste Relator, em raríssimas oportunidades mostra-se exitoso. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília - DF, 26 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador